Tribunal: TJSP
Processo: 1014453-42.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DUPLICATA PROTESTADA. Ação declaratória julgada improcedente, revogada a tutela cautelar antecedente; e julgada procedente a reconvenção para condenar a autora reconvinda a pagar a quantia de R$ 39.362,58 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), com correção monetária pelos índices da tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça e

Ementa:
DUPLICATA PROTESTADA. Ação declaratória julgada improcedente, revogada a tutela cautelar antecedente; e julgada procedente a reconvenção para condenar a autora reconvinda a pagar a quantia de R$ 39.362,58 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), com correção monetária pelos índices da tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça e juros moratórios legais desde o vencimento da duplicata. Apelo da autora reconvinda. Relação jurídica a envolver prestação de serviços, de maneira a evidenciar o inapropriado saque de duplicata mercantil. Inexigibilidade da duplicata e consequente cancelamento do protesto, admissível, contudo, a cobrança por vias próprias, o que já foi promovido pela recorrida mediante a apresentação de reconvenção. Nota fiscal emitida após autorização da apelante, de maneira que não há se falar em sua inexigibilidade ou nulidade. Valor cobrado devido, pois incontroversamente prestados os serviços, ausente ainda demonstração de prejuízo pela não entrega pela recorrida de documentação trabalhista e previdenciária. Considerada a inexigibilidade da duplicata, a correção monetária incide pelos índices da tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça desde o protocolo da reconvenção e os juros moratórios legais a partir da intimação da recorrente para responder à reconvenção. Recurso parcialmente provido.